Tribunal: TJMT
Processo: 1006138-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006138-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARNILDO GONÇALVES DE LIMA (AGRAVANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL –
IMPUGNAÇÃO DA PENA FIXADA –
AGRAVANTE
CONSIDERADO REINCIDENTE PELO JUÍZO
DE CONHECIMENTO
DE FORMA INIDÔNEA – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DA PENA
A SER CUMPRIDA
EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA
PARA EFEITO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS
–

INVIABILIDADE
– MATÉRIA QUE DEVERIA SER DISCUTIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO OU EM REVISÃO CRIMINAL – PLEITO DE
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–

IMPOSSIBILIDADE –
VIOLAÇ
ÃO À
COISA JULGADA MATERIAL –
AGRAVO

DESPROVIDO
.

A discussão sobre o reconhecimento idôneo, ou não, da reincidência do apenado realizado pelo juízo
de conhecimento
deve ser dirimida em sede de recurso de apelação

ou e
m uma possível revisão criminal, sob pena de violação à coisa julgada material.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no

art. 33, § 4o, da
L
ei n
.
11.343/06 em razão do afastamento da reincidência para
efeito da concessão de benefícios executórios
.
Intangibilidade da sentença
penal
condenatória.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Arnildo Gonçalves de Lima
, contra a d
ecisão prolatada pelo Juízo da
4o
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-MT
que, n
o
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
000
5869
-
70
.201
7
.8.11.00
64
,

indeferiu
seu pedido de retificação da pena
fixada pelo
juízo de conhecimento
.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID
83177450
, almeja a reforma do referido
decisum
,
para que seja deduzido o
quantum
da pena atribuído em razão do reconhecimento inidôneo da reincidência nos autos da
A
ção
P
enal n
.
661-44.2015.811.0010, porquanto não havia
trânsito em julgado de condenação antecedente
; pugnando, ao final
,
pel
a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que a reincidência foi o único argumento utilizado pelo
juízo de conhecimento
para afasta
r
a referida benesse.

Nas contrarrazões encartadas no ID
83171998
, o Ministério Público rebate as argumentações deduzidas pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

Em juízo de retratação
encartado no
ID
83171994
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa deste agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opinou pelo desprovimento do vertente recurso (ID
88477994
)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se
das Guias de Execução n.

0001472-38.2014.8.11.0010
,
0002120-18.2014.8.11.0010, 0000661-44.2015.8.11.0010
e
0000008-
08.2016.8.11.0010
,
q
ue o agravante foi condenado ao cumprimento da sanção unificada de 20
(
vinte
) anos,
9
(
nove
) meses e
10
(
dez
) dias de

reclusão,
decorrente das seguintes condenações:

1. Ação Penal n.
0001472-38.2014.8.11.0010
, no Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara-MT, por incurso no art. 14, do
e
statuto do desarmamento, à pena de 2 (dois) anos, de reclusão
(data do fato
:
28 de abril de 2014 - trânsito em julgado
:
18 de novembro de 2014);

2. Ação Penal n.
0002120-18.2014.8.11.0010
, no Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara-MT, por incurso no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
(data do fato
:
30 de maio de 2014 - trânsito em julgado
:
18 de fevereiro de 2015);

3. Ação Penal n.
0000661-44.2015.8.11.0010
, no Juízo da
3a Vara da Comarca de Jaciara-MT
, por incurso no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de
5
(
cinco
) anos e
3
(
três
) meses
e 10 (dez) dias de reclusão (data do fato
:
7 de fevereiro de 2015 - trânsito em julgado
:
22 de março de 2016);

4. Ação Penal n.
0000008-08.2016.8.11.0010
; no Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara-MT, por incurso no
s

art
s
. 33
e
35 da Lei n. 11.343/06
, à pena de
11
(o
nze
) anos,
8
(
oito
) meses de reclusão
(data do fato
:
1o de dezembro de 2014 - trânsito em julgado
:
30 de novembro de 2019).

Conforme relatado, o
agravante
almeja ver reformada a decisão que indeferiu o pedido de redução do

quantum
da pena atribuído em razão do reconhecimento inidôneo da reincidência nos autos da
A
ção
P
enal no 661-44.2015.811.0010, porquanto não havia
trânsito em julgado de condenação antecedente.

Ao apreciar o pleito, o juízo das execuções penais reconheceu que o agravante não era
reincidente para efeito de benefícios executórios
,
mas deixou de modificar a pena fixada pelo
juízo de conhecimento
, ao argumento de que o
juízo
ex
e
cutório
deve se ater ao
quantum
da pena e ao regime inicial estabelecido no referido
decisum,
sob pena de violação à coisa julgada.

Da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante pretende a discussão de questões de mérito reconhecidas na fase de conhecimento, relacionadas ao agravamento da pena. No entanto,
tem-se
que a decisão invectivada não merece reparos, porquanto é evidente que a discussão a respeito do reconhecimento idôneo, ou não, da reincidência do agravante é questão que deveria ter sido dirimida
em sede de recurso de apelação
ou
,
na impossibilidade desta, em uma possível revisão criminal.

Com efeito, r
essai destes autos que
o agravante de fato
não poderia ser considerado reincidente nos autos da
A
ção
P
enal
n.
661-44.2015.811.0010
, pois
,
quando praticou
a conduta
delitiva
(
7 de fevereiro de 2015)
, as condenações anteriores não haviam transitado em julgado.

No entanto, se a reincidência,
foi reconhecida expressamente na sentença condenatória, mesmo em se tratando de circunstância objetiva,

não é possível
a retificação do
quantum
da pena

aplicada pelo juízo
de conhecimento
em sede de

execução
pena
l
, sob
pena de
violação à coisa julgada
.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

2.
Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada
. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal.

3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada.

4. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
REsp
1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
29/11/2019)
.

Destacamos

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PROCLAMAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções.

2.
A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu
.

3.
'
Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos
. Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional
etc
)
' (
AgRg
no
REsp
1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017,
DJe
14/08/2017).

4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes
.

(
EREsp
1738968/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019,
DJe
17/12/2019)
.

Destacamos

Sendo assim, agiu com acerto o presidente do executivo
de pena ao indeferir o pleito de retificação da pena

imposta
(ID
83177451
),
tendo em vista
a
intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado, de modo que a
primariedade do agravante deve ser considerada apenas para efeito da concessão de benefícios executórios
.

Nesse contexto,
uma vez constatada

a
vedação
da modificação dos termos da sentença condenatória pelo juízo da execução penal,
é forçoso concluir que a pretensão
de
aplicação da causa de diminuição prevista

no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, não
deve ser acolhida, uma vez que
o reconhecimento
da referida benesse
resultaria em inegável ofensa à coisa julgada material
.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao
recurso de
agravo
em execução
interposto por
Arnildo
Gonçalves de Lima
,
mantendo inalterada a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021